Tribunal: TJBA
Processo: 8011217-76.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011217-76.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS APELADO: WALDOMIRO DARLAN GUERRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A EMBASAR O MANDADO MONITÓRIO. REVELIA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em alegadas transferências bancárias não comprovadas para o réu. A sentença entendeu pela ausência de prova escrita apta a embasar o mandado monitório, mesmo diante da revelia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) os documentos apresentados pelo autor são suficientes para configurar prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC; (ii) os efeitos da revelia dispensam a comprovação mínima do crédito alegado, autorizando a expedição de mandado monitório. III. Razões de decidir A prova escrita exigida pela ação monitória deve ser suficiente para formar juízo de probabilidade sobre o direito afirmado, ainda que não seja prova plena. Os documentos juntados aos autos não individualizam a conta favorecida, tampouco comprovam que o recorrido foi o beneficiário direto das transferências alegadas. A cessão de crédito formalizada em 07/10/2019 não supre a ausência de comprovação do vínculo do recorrido com os valores cobrados. A revelia não autoriza a procedência automática da demanda, exigindo-se prova mínima da constituição do crédito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de individualização da conta favorecida e da titularidade do recorrido impede o reconhecimento da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC. 2. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa que não supre a necessidade de demonstração mínima do crédito.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça